Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-58.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos morais. Contratos de empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Contratações não comprovadas. Relação de consumo. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no benefício

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos morais. Contratos de empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Contratações não comprovadas. Relação de consumo. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no benefício previdenciário. DANO MORAL. Falha na prestação dos serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Majoração do montante. Admissibilidade. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o do réu.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução do valor sem dobra. Sentença mantida. Recursos não providos.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Incidência a partir do evento danoso, no caso, do início dos descontos indevidos. Responsabilidade extracontratual. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o do réu.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso da autora provido.
RECURSODA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000016-58.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelada/apelante MARIA CIRINO PINHEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao do réu. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-58.2019.8.26.0005 -Voto no 24521 jv fco
2
VOTO No 24521
APELAÇÃO CÍVEL No 1000016-58.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO DACCACHE
APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A
APELADO/APELANTE: MARIA CIRINO PINHEIRO
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Inexigibilidade de
débitos c.c. repetição de indébito e danos morais. Contratos de
empréstimos
consignados
com
descontos
em
benefício
previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável
(RMC). Contratações não comprovadas. Relação de consumo.
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Inexigibilidade reconhecida.
Descontos indevidos no benefício previdenciário. DANO MORAL.
Falha na prestação dos serviços configurada. Fatos e circunstâncias
autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Majoração do
montante. Admissibilidade. Valor que deve ser razoável e compatível
com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o do réu.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência
de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução do valor sem dobra.
Sentença mantida. Recursos não providos.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Incidência a partir do evento
danoso, no caso, do início dos descontos indevidos.
Responsabilidade extracontratual. Inteligência da Súmula 54 do STJ.
Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o do réu.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que
deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade
o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso
da autora provido.
RECURSODA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O
DO RÉU.
RELATÓRIO
Recursos de apelação interpostos contra r. sentença (fls. 411/414), de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, na ação
declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos morais,
condenando o réu, diante do sucumbimento mínimo da autora, ao pagamento integral
das custas e despesas processuais, bem como verba honorária arbitrada em 10% sobre
a soma do proveito econômico obtido pela autora (devolução abatido o valor de R$.
897,60 e indenização por dano moral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-58.2019.8.26.0005 -Voto no 24521 jv fco
3
Apela o réu (fls. 424/439). Sustenta, em suma, que: i) não houve ato
ilícito, pois também foi vítima de fraude, pelo que deve ser afastada a condenação na
reparação moral, ou reduzido o montante arbitrado; ii) deve ser afastada a repetição de
forma simples determinada, tendo em vista a ausência de cobrança dos valores; e iii) o
termo inicial dos juros de mora deve se dar da prolação da sentença e não como
deliberado.
Apela a autora (fls. 446/460). Sustenta, em suma, que i) diante do ilícito,
deve ser majorado o montante fixado a título de danos morais em R$. 5.000,00, por
irrisório; ii) os descontos indevidos em seu benefício previdenciário de parcelas de
contratos não ajustados, devem ser repetidos em dobro, diante da fraude perpetrada,
nos termos da legislação consumerista; iii) o termo inicial dos juros de mora deve se dar
a partir da data do evento danoso caracterizadores do dano moral, por tratar-se de
responsabilidade civil extracontratual; e iv) devem ser majorados os honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação, a fim de remunerar com dignidade o
causídico.
Recursos tempestivos, preparado o do réu e isento de preparo o da
autora, com ambos respondidos. Manifestação do MP (fls. 533/539).
VOTO

A pretensão da autora é de declaração de inexigibilidade de débitos
decorrentes de empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário e
reserva de margem consignável (RMC) não contratados, buscando, também, o
pagamento de indenização por danos morais e a repetição dos valores descontados em
dobro.
Não houve, de fato, comprovação de que os descontos referentes aos
empréstimos consignados e do cartão de crédito com reserva de margem consignável
descritos na inicial tenham sido, efetivamente, contraídos pela demandante que,
veementemente, nega tê-los ajustado com a instituição financeira.
O douto juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial para declarar nulos os contratos e o cartão de crédito RMC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-58.2019.8.26.0005 -Voto no 24521 jv fco
4
(contratos nos. 088241027000032008; 5313040135696018; 300128000002205; e o
contrato do cartão de crédito no. 5313 xxxx xxxx 6018) e para condenar o réu na
repetição, de forma simples, dos valores descontados e, ainda, na reparação moral.
Correta a sentença, diante da não comprovação dos ajustes, consoante
excerto ora reproduzido (fls. 412, 3o a 5o §§):
Como consta no fundamento da decisão de p. 338, o ônus de
provar a regularidade da contratação do crédito e de justificar a origem e
validade dos descontos é do banco réu, seguindo a inteligência do artigo
6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
O banco réu além de não comprovar a contratação dos
empréstimos mencionados em p. 338, nada trouxe para justificar os
diversos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.
Também não comprovou a regularidade da contratação do cartão de
crédito (no. 5313 xxxx xxxx 6018), ou mesmo a utilização deste serviço.
Por outro lado, a parte autora foi interditada no ano de 2008. O
laudo pericial juntado demonstra que, antes da interdição, ela já não era
capaz de exercer os atos da vida civil. E, como ponderado pelo
representante do Ministério Público, "a nulidade do negócio jurídico por
incapacidade da parte não pressupõe sentença de interdição, até porque
esta sentença não tem o condão de criar o estado de incapacidade da
pessoa, ou seja, a decisão judicial não cria a incapacidade civil de fato".
Tocante à quantia fixada a título de danos morais, razão assiste à autora e
não ao réu.
O montante arbitrado a título de danos morais é mesmo insuficiente, pois
incompatível com a ofensa e circunstâncias do caso, tendo o culto julgador se apartado,
na hipótese, da orientação jurisprudencial no sentido de que a indenização por dano
moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha
a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa
e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve
ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta
antijurídica.” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Nesse sentido, “verbis”: “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-58.2019.8.26.0005 -Voto no 24521 jv fco
5
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Nesse contexto, tem-se que a indenização deve ser majorada para R$.
10.000,00, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem acarretar o
enriquecimento sem causa e, ainda, cumprindo a finalidade de desestimular o ofensor a
repetir o ato ilícito, pois autora ficou privada da utilização dos valores descontados
indevidamente em seu benefício previdenciário.
A irresignação da autora apelante quanto à pretendida repetição em dobro
não prospera.
É que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em consonância
com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de cobrança oriunda
de má-fé, que não é a hipótese dos autos.
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DAS
QUANTIAS DESCONTADAS
Alegação de descontos indevidos no
benefício previdenciário, fruto de empréstimo não reconhecido pelo autor
Banco requerido que não demonstrou a legitimidade do contrato de
empréstimo, admitindo a possibilidade de fraude Atitude negligente que
causou danos ao autor, que se viu privado de numerário retirado de sua
aposentadoria De rigor a declaração da inexistência do negócio jurídico e
a devolução dos valores efetivamente descontados quanto ao empréstimo,
do benefício previdenciário do autor, de forma simples, não em dobro
Danos morais caracterizados na espécie
Redução do montante da
indenização, para R$ 10.000,00, valor razoável e consentâneo com o dano
suportado, considerando ainda o ajuizamento de outras ações
semelhantes pelo autor, sendo natural e esperada a fruição de proveito
econômico em tais demandas O valor a título de danos morais deverá
ser corrigido monetariamente a contar da publicação deste julgado
(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento)
ao mês, desde a citação (art. 405 do Código Civil)
Mantida a
condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação
Recurso provido em parte.” (TJSP; Apel. no 0005554-06.2012.8.26.0127;
Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; j. em
5.8.2015).
Logo, a sentença é mantida, no ponto, rejeitada também a pretensão do
réu à não devolução nem de forma simples, pois, por certo, só serão repetidos os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-58.2019.8.26.0005 -Voto no 24521 jv fco
6
efetivamente descontados.
No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre
a indenização, a insurgência da autora-apelante prospera e não a do réu, uma vez que,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese dos autos, sua
incidência se dá a partir do evento danoso, no caso, do início dos descontos indevidos,
nos termos do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
E quanto aos honorários advocatícios, a pretensão recursal da autora-
apelante para sua majoração merece acolhimento, devendo eles ser fixados em 20% do
valor atualizado da condenação, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo
Civil, valor que se mostra adequado e justo para remunerar o trabalho do nobre patrono
da parte.
Em suma, a sentença é reformada nos pontos envolvendo a majoração do
montante do dano moral, termo inicial dos juros moratórios da indenização e da verba
honorária, nos termos enunciados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora, desprovido o
do réu.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Súmula 54 do STJ: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.